Tribunal: STF
Processo: RE 1424053
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. AGENTES PÚBLICOS CONTRATADOS PELO ESTADO DE GOIÁS. ESTABILIDADE ADQUIRIDA. ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DE TOCANTINS. DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS: IGUALDADE ENTRE OS SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E OS EFETIVOS. DESVINCULAÇÃO DO RPPS E VINCULAÇÃO AO RGPS. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO RPPS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Em tema de obrigação de trato sucessivo, o direito de ação e o fluxo prescricional nascem no momento em que o devedor entrou em mora, deixando de efetuar o pagamento ou o fazendo de modo insatisfatório. Assim, a prescrição, em casos como o dos presentes autos – em que a pretensão deduzida diz respeito à possibilidade de a parte autora permanecer vinculada a Regime Geral de Previdência Social - RPPS –, não atinge o fundo do direito, mas tão somente as parcelas não reivindicadas no quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, na forma do enunciado nº 85 da Súmula do STJ. 2. No que diz respeito ao mérito propriamente dito, esta Corte vem decidindo que ‘4. O ADCT, em seu art. 19, assegurou a estabilidade excepcional no Serviço Público aos empregados públicos contratados sem concurso público, que estivessem em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. 5. Os servidores que ingressaram mediante concurso público tiveram os empregos transformados em cargos efetivos, com o advento do Regime Jurídico Único, previsto no art. 37, na sua redação original, conforme lei de cada entidade política (União, Estados, Distrito Federal e Municípios); os que não ingressaram mediante concurso público, adquiriram estabilidade, mas não a efetividade, tudo conforme o regime jurídico adotado supervenientemente pelo respectivo ente político. 6. No caso dos autos, os servidores foram contratados inicialmente pelo Estado de Goiás, na década de 1970, sendo estabilizados nos respectivos empregos por força do art. 19 do ADCT, em outubro de 1988, e posteriormente transferidos para o recém-instalado Estado de Tocantins, em 1989, vertendo, desde então, contribuições para o Regime Próprio do Estado de Tocantins (RPPS-TO). Depois de muitos anos de contribuição ao sistema de Previdência do Estado, precisamente em junho de 2001, a Lei Estadual n. 1.246 excluiu os servidores remanescentes do Estado de Goiás não efetivos, estabilizados ou não, do seu regime próprio, transferindo-os para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), pelo qual muitos servidores se aposentaram. 7. Como houve contribuição ao regime próprio de previdência do Estado de Tocantins por, pelo menos, 12 anos, é evidente que esses servidores, ainda que não efetivados, mas estáveis no serviço público, vinculam-se a esse regime, porque, de outro modo, as contribuições seriam vertidas sem sequer haver expectativa de contraprestação de benefício. Essa situação jurídica de vinculação a um instituto de previdência não poderia ser desconsiderada, com a transferência pura e simples de todos esses servidores para o Regime Geral da Previdência Social, sem que tivessem a oportunidade de aderir ou manifestar sua vontade de se vincularem a tal regime geral. A transferência do RPPS para o RGPS não poderia operar sem a aquiescência do segurado, porque isso importa violar o princípio da segurança jurídica, mais especificamente o princípio da confiança objetiva. 8. Devem ser aplicados aos servidores estáveis não efetivos os mesmos direitos dos efetivos, como bem se pronunciou a Advocacia Geral da União, no Parecer Nº - GM - 030, no Processo Nº - 00001.005869/2001-20, de Origem do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e aprovado com efeito vinculativo pelo Presidente da República. 9. A Lei Estadual n. 1.246/2001 do Estado de Tocantins, posteriormente revogada pela Lei n. 1.614/2005, que simplesmente transferiu todos os servidores estabilizados para o Regime Geral da Previdência Social, é malferidora desse direito de permanência no Regime Próprio de Previdência do Estado do Tocantins. Atualmente, a Lei Estadual n. 2.726/2013 de Tocantins, incluiu como segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS-TO), os servidores remanescentes do serviço público de Goiás em exercício no Estado de Tocantins, incluindo o servidor público estabilizado, o que tenha adquirido este status por efeito do art. 19 do ADCT. 10. Essa é mais uma razão para julgar-se procedente o pedido formulado na inicial, porque a injustiça da transferência de servidores ao RGPS voltou a ser corrigida, mas não alcançou significativo número de servidores que, no RGPS, se aposentaram, com proventos desvinculados da remuneração do cargo (ou emprego) público, sobre o qual contribuíram ao IGPREV e nele deveriam permanecer, porque a submissão ao RPPS não dependia da efetividade no cargo (ou emprego), mas da estabilidade no serviço público, que lhes foi assegurada por disposição de quilate constitucional. 11. Tal como o instituto de previdência do Tocantins e o INSS procederam às compensações financeiras com a transferência dos servidores do RPPS para o RGPS, assim devem proceder às compensações nesse retorno’ (AC 0006192-57.2015.4.01.4300, Rel. Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, TRF da 1ª Região - Primeira Turma, e-DJF1 27/02/2019). 3. Estando a sentença em consonância com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida. 4. Honorários recursais arbitrados em desfavor dos recorrentes no percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 11 do art. 85 do CPC. 5. Apelações do IGEPREV/TO e do INSS conhecidas e não providas” (fls. 1-2, e-doc. 19).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    2. Os recorrentes alegam ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 40 da Constituição da República e o § 1º e o caput do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Asseveram que a “vinculação do servidor ao Regime Próprio dependeria da titularidade de cargo efetivo, que, por sua vez, depende da aprovação em concurso público. Ou seja, o servidor não concursado e que, consequentemente, não ocupa constitucionalmente cargo efetivo não estaria abrangido pelo Regime Previdenciário do Estado, mas sim pelo Regime Geral do INSS” (fl. 7, e-doc. 25).



    Sustentam que “o fato da Autora/Recorrida ser estatutária não quer dizer que se torna constitucionalmente servidora efetiva, mas sim que passa a ser regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos, imposição da Constituição Federal de 1988” (fl. 11, e-doc. 25).



    Mencionam “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo” (fl. 14, e-doc. 25).



    Pedem “o devido processamento ao Recurso e a sua procedência, com consequente reforma do Acórdão atacado, sob o fundamento de agressão ao art. 40 da Constituição Federal, e ao art. 19, caput, e § 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para, no mérito, julgar improcedente os pedidos da exordial, pois para ter direito ao regime previdenciário próprio não basta a simples condição de servidor estatutário, sendo necessário também que seja investido em cargo de provimento efetivo mediante o respectivo concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF” (fl. 16, e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste aos recorrentes.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator concluiu:



    “Quanto ao mérito propriamente dito, esta Corte tem se posicionado quanto ao tema objeto dos presentes autos no sentido de que a Lei 8.112/1990, ao incluir no seu regime jurídico os ocupantes de empregos públicos, referiu-se expressamente aos beneficiários do art. 19 do ADCT, o que significa dizer que os servidores titulares de cargos efetivos, ainda que não estáveis nem efetivados, possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, e que a transferência do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS não poderia operar sem a aquiescência do segurado, porque isso importaria em violação ao princípio da segurança jurídica, mais especificamente ao princípio da confiança objetiva. (...)



    Ante o exposto, conheço e nego provimento às apelações interpostas pelo INSS e IGEPREV/TO para manter na íntegra a sentença objurgada” (fls. 3-12, e-doc. 18). 



    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, no cargo em que admitido, sem incorporação na carreira e sem direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.375.560-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 1º.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive de suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário, sem condenação ao pagamento de custas ou de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95” (RE n. 1.381.167-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.9.2022).



    “ Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Agentes Públicos estabilizados pelo art. 19 do ADCT. Regime Previdenciário. 1. Agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que determinara a vinculação de servidores não efetivos, estabilizados pelo art. 19 do ADCT, ao regime próprio de previdência social. 2. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Inteligência o art. 40 da CF, na redação dada pela EC 20/98. 3. Agravo interno provido” (RE n. 1.351.137-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).



    “O art. 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08, promove ampliação do rol previsto no art. 40 da Constituição Federal ao determinar que estão incluídos no regime próprio de previdência também os servidores declarados estáveis, nos termos da Constituição estadual, expressão que acaba por abranger servidores estabilizados, embora não efetivos, de que trata o art. 19 do ADCT. Portanto, o preceito em tela viola o art. 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 101/MG, Relator o Min. Celio Borja, Rel. p/ o ac. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 7/5/93; ADI nº 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 26/4/96; ADI nº 369/AC, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 12/3/99” (ADI n. 5.111, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.12.2018).



    O Tribunal de origem não observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal formada a partir da interpretação conferida ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É de se acolher, assim, o pleito recursal de que deve ser aplicado ao recorrido o Regime Geral da Previdência Social, por não ter sido alcançada a efetividade no serviço público.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a necessidade de permanência da recorrida no Regime Geral da Previdência Social, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora